Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ÍNDICES MONETÁRIOS. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DA SENTENÇA. INAPLICÁVEL. MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, referente a restituição das diferenças devidas por força de atualização monetária do saldo das contas do PASEP, na forma das normas estabelecidas pelas LC no 08/70 e LC no 26/75.
2. Ao resolver a demanda pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante apreciação racional dos elementos probatórios apresentados nos autos, confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes.
3. O apelante alega que o banco não geriu adequadamente os valores existentes na conta e não aplicou os índices de atualização adequados, contudo não se eximiu do ônus da prova.
4. A manifestação técnica da Contadoria Judicial é clara ao concluir que o saldo da conta do PASEP do autor está em conformidade com a legislação, ainda mais quando apontados os erros de cálculo do autor, não podendo ser desconstituído por mero parecer produzido unilateralmente por assistente da parte.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.